Tribunal: TJSP
Processo: 1065661-80.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
MEDICAMENTO. Admissível o fornecimento, pelo ente público, do fármaco Dupilumabe 300 mg do qual o paciente necessita para tratamento da doença, consoante prescrição médica. 1. Responsabilidade solidária dos entes federativos (RE 855.178/SE). 2. Tema no 106, do STJ. Requisitos atendidos. Garantia do direito à saúde e à vida. Inteligência do art. 196 da CR e parágrafo único do art. 219 da CE. 3.

Ementa:
MEDICAMENTO. Admissível o fornecimento, pelo ente público, do fármaco Dupilumabe 300 mg do qual o paciente necessita para tratamento da doença, consoante prescrição médica. 1. Responsabilidade solidária dos entes federativos (RE 855.178/SE). 2. Tema no 106, do STJ. Requisitos atendidos. Garantia do direito à saúde e à vida. Inteligência do art. 196 da CR e parágrafo único do art. 219 da CE. 3. Recurso não provido.